Tribunal: TJSP
Processo: 1039715-96.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE TREM – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA
- O C. STJ consignou, na sistemática dos recursos repetitivos, que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea quando existente omissão ou negligência do dever

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE TREM – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA
- O C. STJ consignou, na sistemática dos recursos repetitivos, que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea quando existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas, bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população (Resp. 1.210.064/SP);
- Além da existência de vigilância no local, também é possível verificar pelos documentos acostados aos autos, que há muto de contenção e altas grades no local dos fatos. A linha férrea, ainda, está distante do nível da rua, cercada por grama alta, de modo que não há fácil acesso aos trilhos. Ademais, havia passarela de pedestre a menos de 100 metros do local do acidente.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1039715-
96.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GREGORIO SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e GLAUCIA MOREIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039715-96.2018.8.26.0100
2
APELANTE: GREGÓRIO SILVA E OUTRO
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM
COMARCA: FORO CENTRAL 43a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ACIDENTE DE TRÂNSITO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RODOLFO CÉSAR MILANO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE
TRÂNSITO
ATROPELAMENTO DE TREM
CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA
RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA AFASTADA
- O C. STJ consignou, na sistemática dos recursos repetitivos, que
a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário
configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea
quando existente omissão ou negligência do dever de vedação
física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas, bem
como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras
da segurança na circulação da população (Resp. 1.210.064/SP);
- Além da existência de vigilância no local, também é possível
verificar pelos documentos acostados aos autos, que há muto de
contenção e altas grades no local dos fatos. A linha férrea, ainda,
está distante do nível da rua, cercada por grama alta, de modo que
não há fácil acesso aos trilhos. Ademais, havia passarela de
pedestre a menos de 100 metros do local do acidente.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
342/347, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que o acidente foi causado por culpa
exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade subjetiva da empresa ré, na medida em
que a prova dos autos não indica qualquer omissão ou negligência no dever de cuidado.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a empresa ré falhou na prestação do serviço, impondo
a sua responsabilidade pelo acidente, pois no local do acidente há abertura nos muros que
existem perto da linha dos trens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039715-96.2018.8.26.0100
3
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual pretendem os autores ver a ré condenada
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência do
atropelamento de seu pai e esposo em via férrea, com o consequente falecimento.
Pois bem.
A questão devolvida a este E. Tribunal cinge-se à aplicação da
responsabilidade subjetiva, bem como à existência de culpa concorrente e o valor da
indenização pelos danos morais sofridos.
De início, importante consignar que a relação entre as partes deve ser
interpretada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, estando as partes
perfeitamente incluídas nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078, de 1990. Deste modo, não é demais
lembrar que cumpre ao fornecedor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais” direito que integra o rol do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
Especificamente sobre o tema, o C. STJ consignou, na sistemática dos
recursos repetitivos, que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário
configura-se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea quando existente
omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com
muros e cercas, bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da
segurança na circulação da população (Resp. 1.210.064/SP).
No caso dos autos, a vítima caminhava ao lado dos trilhos, quando
subitamente adentrou na via, vindo a causar o acidente. A composição circulava com a
velocidade compatível (70km/h) e, quando o maquinista viu o homem na via, acionou o
alarme sonoro, que não surtiu efeito, tentou frear, porém, não conseguiu.
Havia vigilantes no local (km 26, altura do poste 15 Sr. Júlio Santana e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039715-96.2018.8.26.0100
4
Evandro), que prestaram declarações de terem avistado “um andarilho caminhando junto a
via trazendo consigo um saco de lona contendo material reciclável”. Os vigilantes
orientaram a vítima a sair do local imediatamente, afirmando que era proibido
permanecer ali (fls. 131). Poucos minutos depois, ocorreu o acidente.
Além da existência de vigilância no local, também é possível verificar pelos
documentos acostados aos autos, que HÁ MURO DE CONTENÇÃO e altas grades no local
dos fatos (fls. 134/135). A linha férrea, ainda, está distante do nível da rua, cercada por
grama alta, de modo que não há fácil acesso aos trilhos. Ademais, havia passarela de
pedestre a menos de 100 metros do local do acidente (fls. 150/155).
Logo, o acidente foi causado por imprudência da própria vítima, que estava,
sabidamente, em local inapropriado e indevido, mesmo após as orientações dos vigilantes
no local. Trata-se de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sendo afastada a
responsabilidade subjetiva da empresa ré no caso.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora